Tribunal: TRF3
Processo: 5027648-38.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
119/1006)

5027648-38.2024.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027648-38.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CLINICA CAMILA CIARLEGLIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. SERVIÇO HOSPITALAR. LEI No 9.249/95. REQUISITOS. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a apelada presta os serviços hospitalares nos moldes exigidos pelo art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95.

III. Razões de decidir

3.No julgamento do REsp 1.116.399/BA, sob a sistemática do art. 543C, do Código de Processo Civil de 1973, o STJ consolidou o entendimento de que, para fins de pagamento do IRPJ sob o regime do lucro presumido com a base de cálculo limitada a 8% do faturamento mensal, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, §1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, uma vez que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).

4. Depreende-se que cabe ao contribuinte, que objetiva ter reconhecido seu enquadramento na situação abrangida pelo art. 15 §1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95, demonstrar que os serviços oferecidos no exercício de sua atividade não se limitam a simples consultas médicas, o que, em alguns casos, pode ser aferido a partir do simples exame do respectivo objeto social, em outros casos, porém, depende da produção de prova quanto aos serviços efetivamente ofertados/prestados.

5. Registre-se que com o advento da Lei n. 11.727/2008, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA.

6. Trata-se de sociedade empresária limitada com atividade principal Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e atividade secundária Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

7. Constam unicamente três notas fiscais com a descrição de jato de plasma, laser e protocolo para acne, Elleva e Beauty Drops.

8. Desta feita, resta evidenciada a prestação de serviços especializados, mas não a prestação de serviços hospitalares, uma vez que os apresentados possuem natureza manifestamente estética.

9.Ressalte-se que tais atividades não se enquadram como tipicamente realizadas em ambiente hospitalar (ainda que possa ser necessária estrutura compatível). Cabe salientar, ainda, que somente a renda proveniente de serviços hospitalares está sujeita à carga tributária minorada.

10. Nota-se licença sanitária- vigilância sanitária com deferimento em 04/08/2017, com a informação clínica/ ambulatório, inexistindo qualquer referência à procedimento cirúrgico, exceto quanto à já mencionada atividade econômica.

11. A documentação deve estar atualizada e refletir a realidade das atividades desempenhadas, para que então possa se considerar que a apelada atende às normas da ANVISA.

12. Depreende-se que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo e estender benefício não concedido por lei. Além disso, o art. 111, do Código Tributário Nacional, prevê a interpretação literal da norma tributária.

IV. Dispositivo e tese

13.Apelação provida.

Tese de julgamento:

"1. Não está caracterizado que a apelada presta os serviços hospitalares nos moldes exigidos pelo art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95.

2. Não configurado o indébito fiscal não há que se falar em compensação.

3. À vista da inversão do ônus da sucumbência, cabível a condenação da autora ao pagamento de verba honorária, no percentual mínimo do §3o, do artigo 85, do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da causa."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/95, art. 15, § 1o, III, "a".

CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AIRESP - 1733584 2018.00.76578-4, Ministro GURGEL DE FARIA, DJE DATA:17/10/2019.

TRF3, ApCiv 5006946-08.2023.4.03.6100, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julgamento: 08/08/2024, Intimação via sistema Data: 14/08/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5027648-38.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: CLINICA CAMILA CIARLEGLIO LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido, para declarar o direito da autora de recolher o IRPJ e CSLL sobre bases de cálculo diferenciadas (8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta), em razão da prestação de serviços médicos especializados, exceto no que diz respeito às consultas médicas. Ademais, condenou a União à repetição dos valores indevidamente pagos pela autora, observada a prescrição quinquenal, por meio de compensação, devendo o montante ser apurado mediante processo administrativo.

Em suas razões, alega que o fato de estar registrada na Junta Comercial não torna a sociedade unipessoal uma sociedade empresarial. Aduz que serviços estéticos não são serviços hospitalares. Ressalta que as notas fiscais colacionadas pela Autora/Apelada aos autos comprovam a realização de procedimentos simplesmente estéticos, efetuados em consultório e que não configuram serviço hospitalar. Sustenta que a “Licença Sanitária” expedida em 04/08/2017 está expirada, levando-se em conta o ajuizamento da presente ação ocorrido em 11/10/2024.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito que objetiva o reconhecimento final e definitivo para que a autora apure, calcule e recolha a base de cálculo do IRPJ e CSLL de forma minorada (8% e 12%, respectivamente) e o direito à repetição de indébito, nos seus serviços tipicamente hospitalares, desde sua constituição empresarial.

Pois bem.

No julgamento do REsp 1.116.399/BA, sob a sistemática do art. 543C, do Código de Processo Civil de 1973, o STJ consolidou o entendimento de que, para fins de pagamento do IRPJ sob o regime do lucro presumido com a base de cálculo limitada a 8% do faturamento mensal, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, §1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, uma vez que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).

Do exposto, depreende-se que cabe ao contribuinte, que objetiva ter reconhecido seu enquadramento na situação abrangida pelo art. 15 §1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95, demonstrar que os serviços oferecidos no exercício de sua atividade não se limitam a simples consultas médicas, o que, em alguns casos, pode ser aferido a partir do simples exame do respectivo objeto social, em outros casos, porém, depende da produção de prova quanto aos serviços efetivamente ofertados/prestados.

Registre-se que com o advento da Lei n. 11.727/2008, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA.

Nesse sentido, o entendimento:

..EMEN: TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.399/BA, submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "[p]ara fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'". 3. Com o advento da Lei n. 11.727/2008, com início de vigência em 1o/01/2009, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a concessão do benefício: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA. 4. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, consignou que a parte recorrente está constituída na forma de sociedade simples, razão pela qual não faz jus ao benefício. 5. Agravo interno desprovido. ..EMEN:

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1733584 2018.00.76578-4, GURGEL DE FARIA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:17/10/2019 ..DTPB:.)- grifei.

No caso concreto, constata-se em IDs 359076703 e 359076704 tratar-se de sociedade empresária limitada com atividade principal Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e atividade secundária Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

Constam unicamente três notas fiscais no ID 359076707, com a descrição de jato de plasma, laser e protocolo para acne, Elleva e Beauty Drops.

Dessa forma, resta evidenciada a prestação de serviços especializados, mas não a prestação de serviços hospitalares, uma vez que aqueles apresentados possuem natureza manifestamente estética.

Ressalte-se que tais atividades não se enquadram como tipicamente realizadas em ambiente hospitalar (ainda que possa ser necessária estrutura compatível). Cabe salientar, ainda, que somente a renda proveniente de serviços hospitalares está sujeita à carga tributária minorada.

Nesse sentido o entendimento desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. LEI 11.727/2008. CASO CONCRETO. LICENÇA SANITÁRIA PARA CLÍNICA ESTÉTICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS INTEGRALMENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares fazem jus à aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, interpretou a expressão serviços hospitalares, para fins da redução das alíquotas previstas na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. A análise da presença dos requisitos para a redução de alíquotas deve ser realizada de forma objetiva.

4. A partir da edição da Lei 11.727/2008, passou-se a exigir também, como condições para o deferimento do referido benefício, a organização sob a forma de sociedade empresária, bem como o atendimento às normas da ANVISA, cuja comprovação ocorrerá mediante apresentação de alvará de funcionamento, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal (art. 33, § 3o, da IN RFB 1.700/2017).

5. No caso concreto, de acordo com a Cláusula Terceira do Contrato Social, a sociedade tem como objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: serviços de atendimento médico ambulatorial em hospitais e clínicas médicas; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.

6. Na mesma linha, o comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ indica como principal a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e como atividade secundária a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.

7. Ambos os documentos (Contrato Social e CNPJ) esclarecem que se trata de sociedade empresária limitada.

8. Com relação às normas da ANVISA, o contribuinte juntou licença que lhe foi deferida pela vigilância sanitária do município de São Paulo. Relevante anotar, nesse ponto, que a licença em apreço foi concedida para o código “038”, concernente a uma clínica estética.

9. Ocorre que a mera realização de procedimentos estéticos, por si só, não está diretamente relacionada à promoção da saúde.

10. O feito foi instruído também com diversas notas fiscais, que se referem a procedimentos médicos, dermatológicos e estéticos, porém não se identifica na discriminação dos serviços a existência de atividades que possam ser enquadradas no conceito de serviços hospitalares.

11. Em síntese, a análise conjunta da integralidade dos documentos juntados aos autos não é suficiente à conclusão de que os serviços prestados pela autora são, efetivamente, de natureza hospitalar.

12. Não atendidos, portanto, todos os requisitos necessários à fruição do benefício, não cabe ao Poder Judiciário interpretá-lo de forma extensiva, sob pena de violação ao art. 111 do Código Tributário Nacional. Precedente da Sexta Turma do TRF3.

13. Tendo em vista a reforma da sentença, restam igualmente invertidos os ônus sucumbenciais. Verba honorária fixada nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da causa, com observância da gradação estabelecida no § 5o do dispositivo em apreço.

14. Apelação da União provida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5006946-08.2023.4.03.6100, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julgamento: 08/08/2024, Intimação via sistema Data: 14/08/2024)- grifei.

Ademais, nota-se, em ID 359076706 licença sanitária- vigilância sanitária com deferimento em 04/08/2017, com a informação clínica/ ambulatório, inexistindo qualquer referência à procedimento cirúrgico, exceto quanto à já mencionada atividade econômica.

Nesse aspecto, a observância das normas da ANVISA não está devidamente comprovada, uma vez que a regularidade sanitária não envolve somente a certificação das instalações. A documentação deve estar atualizada e refletir a realidade das atividades desempenhadas, para que então possa se considerar que a apelada atende às normas da ANVISA.

Diante do exposto, embora a apelada tenha juntado documentos com a petição inicial, não está caracterizado que presta os serviços hospitalares nos moldes exigidos pelo art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95.

Depreende-se que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo e estender benefício não concedido por lei. Além disso, o art. 111, do Código Tributário Nacional, prevê a interpretação literal da norma tributária.

Não configurado o indébito fiscal não há que se falar em compensação.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, consoante fundamentação.

À vista da inversão do ônus da sucumbência, cabível a condenação da autora ao pagamento de verba honorária, no percentual mínimo do §3o, do artigo 85, do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da causa.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. SERVIÇO HOSPITALAR. LEI No 9.249/95. REQUISITOS. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a apelada presta os serviços hospitalares nos moldes exigidos pelo art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95.

III. Razões de decidir

3.No julgamento do REsp 1.116.399/BA, sob a sistemática do art. 543C, do Código de Processo Civil de 1973, o STJ consolidou o entendimento de que, para fins de pagamento do IRPJ sob o regime do lucro presumido com a base de cálculo limitada a 8% do faturamento mensal, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, §1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, uma vez que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).

4. Depreende-se que cabe ao contribuinte, que objetiva ter reconhecido seu enquadramento na situação abrangida pelo art. 15 §1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95, demonstrar que os serviços oferecidos no exercício de sua atividade não se limitam a simples consultas médicas, o que, em alguns casos, pode ser aferido a partir do simples exame do respectivo objeto social, em outros casos, porém, depende da produção de prova quanto aos serviços efetivamente ofertados/prestados.

5. Registre-se que com o advento da Lei n. 11.727/2008, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA.

6. Trata-se de sociedade empresária limitada com atividade principal Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e atividade secundária Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

7. Constam unicamente três notas fiscais com a descrição de jato de plasma, laser e protocolo para acne, Elleva e Beauty Drops.

8. Desta feita, resta evidenciada a prestação de serviços especializados, mas não a prestação de serviços hospitalares, uma vez que os apresentados possuem natureza manifestamente estética.

9.Ressalte-se que tais atividades não se enquadram como tipicamente realizadas em ambiente hospitalar (ainda que possa ser necessária estrutura compatível). Cabe salientar, ainda, que somente a renda proveniente de serviços hospitalares está sujeita à carga tributária minorada.

10. Nota-se licença sanitária- vigilância sanitária com deferimento em 04/08/2017, com a informação clínica/ ambulatório, inexistindo qualquer referência à procedimento cirúrgico, exceto quanto à já mencionada atividade econômica.

11. A documentação deve estar atualizada e refletir a realidade das atividades desempenhadas, para que então possa se considerar que a apelada atende às normas da ANVISA.

12. Depreende-se que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo e estender benefício não concedido por lei. Além disso, o art. 111, do Código Tributário Nacional, prevê a interpretação literal da norma tributária.

IV. Dispositivo e tese

13.Apelação provida.

Tese de julgamento:

"1. Não está caracterizado que a apelada presta os serviços hospitalares nos moldes exigidos pelo art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95.

2. Não configurado o indébito fiscal não há que se falar em compensação.

3. À vista da inversão do ônus da sucumbência, cabível a condenação da autora ao pagamento de verba honorária, no percentual mínimo do §3o, do artigo 85, do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da causa."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/95, art. 15, § 1o, III, "a".

CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AIRESP - 1733584 2018.00.76578-4, Ministro GURGEL DE FARIA, DJE DATA:17/10/2019.

TRF3, ApCiv 5006946-08.2023.4.03.6100, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julgamento: 08/08/2024, Intimação via sistema Data: 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão